Tribunal: STF
Processo: AI 402372
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado:
 ausência das cópias
do acórdão recorrido, do inteiro teor do acórdão proferido nos
 embargos de declaração
e da respectiva certidão de intimação( C. Pr. Civil, art. 544, § 1º e
 jurisprudência da
Corte): incidência da Súmula 288.